Tribunal: TJDFT
Processo: 0711139-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EFEITO OPE JUDICIS. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO

1. A legislação processual exige da parte a necessidade de adequação dos fatos e fundamentos de direito em sede recursal, postulado que parte do princípio da dialeticidade.

2. A completa dissociação entre a decisão agravada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso.

3. Agravo Interno não conhecido.